Tribunal: TJBA
Processo: 8037014-66.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037014-66.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLIMOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SANTANA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
THIAGO ALEM ROCHA, GETULIO BEZERRA DE ARAUJO NETO

AGRAVADO: DANUBIA BORGES CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JULIA SANTOS PEDREIRA, MANOEL LUCAS SANTOS PEDREIRA, ANA CARLA SILVA CARVALHO, RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS

02

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA, COM PEDIDO LIMINAR, EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. DESCUMPRIMENTO PROPORCIONAL DA MEDIDA LIMINAR. DEMANDA ENVOLVENDO SAÚDE. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. CERTA E EFICAZ PARA COMPELIR AS PARTES A CUMPRIREM A ORDEM JUDICIAL. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I - A controvérsia cinge-se em obter pronunciamento judicial a fim de que seja modificado o termo inicial para a contagem do período de descumprimento de medida liminar, em que se questiona o valor e o interstício das astreintes.

II - A Recorrente requer que seja excluída a fixação de astreintes contida na decisão interlocutória ora vergastada, por esta não estar em conformidade com as provas carreadas nos autos, ou, alternativamente, que sejam essas reduzidas, para serem convertida em perdas e danos, em importe não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

III - Compulsando os fólios, verifica-se que somente em 24 de janeiro de 2020 a liminar foi integralmente cumprida, o que foi, inclusive, confirmada pela parte agravada. No entanto, revela-se intempestiva e demasiadamente tardia, notadamente em uma demanda envolvendo saúde, o que enseja, por consequência, a incidência de astreintes.

IV - Cumpre salientar que a aplicação de multa, como forma de coerção para o cumprimento da ordem judicial, possui amparo em nosso ordenamento jurídico, bastando que parte cumpra o que foi decidido para afastar a sua incidência.

V - In casu, não se verifica que a multa arbitrada pelo Juízo foi excessiva. Muito pelo contrário, em casos semelhantes, que envolvem bem jurídico sensível, ou seja, a saúde de pacientes, há de se observar valores fixados superiores por este Tribunal quando comparados ao montante arbitrado pelo Juízo a quo.

VI - O valor fixado pelo Juízo a quo a título de multa por descumprimento de decisão judicial beira os limites da proporcionalidade de razoabilidade, sendo certa e eficaz para compelir as partes a cumprirem a ordem judicial, o que não ocorreu em sua integralidade.

VII - Recurso de Agravo de Instrumento improvido. Recursos de Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037014-66.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante CLIMOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA SANTANA LTDA - EPP e como apelada DANUBIA BORGES CERQUEIRA.
Por consequência, voto no sentido de julgar prejudicado o Agravo Interno de nº 8037014-66.2020.8.05.0000.1.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 16 de março de 2022

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

Relator